Tribunal: STF
Processo: HC 196231
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado, consumado, e Tentativa de homicídio. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 631.723/CE, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 01 (um) dia de reclusão, em regime inicial fechado, por homicídio consumado e tentativa de homicídio. A prisão preventiva foi mantida por ocasião da sentença condenatória. 
    3. Contra a prisão cautelar, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Ministra Laurita Vaz indeferiu o pedido de liminar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a manifesta ilegalidade da prisão processual do paciente. O que faz sob os seguintes argumentos: (i) falta de fundamentação idônea na forma do art. 312 do CPP; (ii) a situação carcerária no Estado do Ceará é precária e a manutenção da custódia, no caso, viola a Recomendação nº 62/2020 do CNJ; (iii) a condenação do réu pelo Conselho de Sentença, a uma pena superior a 15 anos de reclusão, não autoriza a automática manutenção do encarceramento provisório. 
    5. Com esses argumentos, a defesa requer o deferimento de liminar para a imediata revogação da prisão processual do paciente. No mérito, requer a concessão da ordem para, não obstante a Súmula 691 do STF, assegurar ao acusado o direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade. 
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. O caso de que se trata não autoriza a superação do óbice da Súmula 691/STF.
    9. A Primeira Turma do STF tem uma orientação consolidada, no sentido de que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso). Nesse sentido, veja-se a seguinte ementa:
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.
    1. A orientação firmada pelo Plenário do STF, no julgamento do HC 126.292 e do ARE 964.246-RG, ambos da relatoria do Min. Teori Zavascki, é no sentido de que a execução provisória da pena não compromete o princípio da presunção de inocência. Ademais, o julgamento condenatório em segundo grau de jurisdição impõe a prisão preventiva como medida de garantia da ordem pública. 
    2. Por outro lado, a Primeira Turma do STF já decidiu que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso). 
    3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar”.
    (HC 144.712, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso).
    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, notadamente pela gravidade concreta do delito. A hipótese é de paciente condenado pelo Tribunal do Júri a 18 anos, 10 meses e 1 dia de reclusão, em regime inicial fechado, por homicídio consumado e tentativa de homicídio.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator